Tribunal: TJPA
Processo: 0813252-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813252-41.2021.8.14.0000

PACIENTE: OZIEL DA SILVA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - ALVARÁS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0813252-41.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PROCESSO DE ORIGEM: 0007074-95.2018.8.14.0071

IMPETRANTE: DR. FABRÍCIO AGUIAR DA SILVA - OAB/PA 20.788

IMPETRANTE: DR. PAULO DIAS DA SILVA - OAB/PA 11.324

PACIENTE: OZIEL DA SILVA FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO.

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, §2º, IV e VI e §7º, I e II; art. 133, §3º, II, do CP c/c art.

7, I, da Lei 11.340/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. Paciente custodiado em tempo superior ao permitido por lei. Configurado constrangimento ilegal por ofensa ao princípio da razoabilidade.

2. Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813252-41.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PROCESSO DE ORIGEM: 0007074-95.2018.8.14.0071

IMPETRANTE: DR. FABRÍCIO AGUIAR DA SILVA - OAB/PA 20.788

IMPETRANTE: DR. PAULO DIAS DA SILVA - OAB/PA 11.324

PACIENTE: OZIEL DA SILVA FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO.

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, §2º, IV e VI e §7º, I e II; art. 133, §3º, II, do CP c/c art.

7, I, da Lei 11.340/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de OZIEL DA SILVA FREITAS, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, que decretou a prisão preventiva do paciente.

De acordo com a impetração, o demandante foi denunciado e pronunciado pelo Ministério Público do Pará pela suposta prática dos crimes de feminicídio e abandono de incapaz, eis que teria ceifado a vida da ex-companheira na presença do filho menor do casal.

Aduz o impetrante em síntese, que o paciente se encontra recolhido desde o dia 13 de junho de 2019, detido em situação flagrancial, a qual foi homologada pelo juízo e convertida em prisão preventiva.

Alega que desde o fato supracitado, já se passaram 02 (dois) anos, 05(cinco) meses e 01 (uma) semana sem a finalização do processo, ficando o acusado preso durante todo esse interregno.

Ressalta que a defesa não contribuiu para a morosidade que está ocorrendo em relação ao deslinde da questão.

Assevera portanto, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento da causa.

Por este motivo, pugna pela concessão da liminar e/ou aplicação de medida cautelar substitutiva ao cerceamento à liberdade do paciente. No mérito, pela confirmação do pedido.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi concedida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 26/11/2021, por meio do Ofício nº 12/2021 – Gab (ID nº 7332018).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de Id. 7256835.

Consoante se colhe do relatório, pretende o impetrante a concessão da ordem liberatória alegando constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do processo.

Vale ressaltar que a transposição do prazo não leva, imediata e automaticamente, ao reconhecimento de constrangimento ilegal na formação da culpa, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, ponderação a ser concretizada com o andamento do feito e sua regularidade, de forma que o implemento dos atos processuais necessários seja realizado dentro de espaço temporal que não ultrapasse os limites da proporcionalidade.

Ocorre que, no caso em análise, a prisão do paciente ocorreu no dia 13 de junho de 2019, tendo a denúncia sido oferecida no dia 01 de julho de 2019 e recebida em 19 de julho de 2019.

Houve a citação do acusado e a resposta à acusação apresentada no dia 26 de agosto de 2019. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21 de janeiro de 2020, ocasião em que o Ministério Público se manifestou pela pronúncia. O magistrado de primeiro grau pronunciou o acusado em 29 de outubro de 2020 e desde então o processo se encontra paralisado, sem que fosse designada data para o julgamento.

Nesse trilhar, verifica-se que a situação na presente espécie procedimental revela uma peculiaridade que permite concluir pela configuração de constrangimento ilegal, diante da demora na resposta a ser oferecida pelo Estado como prevenção e repressão de supostas práticas delitivas.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Estando o paciente custodiado em tempo superior ao permitido por lei, bem como extrapolado o prazo para prolação da sentença, deve ser mitigada a aplicação da Súmula nº 52 do STJ, porquanto, configurado constrangimento ilegal por ofensa ao princípio da razoabilidade, impondo-se a revogação da prisão. 2. Ordem conhecida e concedida. (TJ-GO - HC: 01646708020198090000, Relator: J. PAGANUCCI JR., Data de Julgamento: 16/04/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 16/04/2019)

Com efeito, extrapolado o prazo para o julgamento da lide, resta configurado constrangimento ilegal por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a revogação da prisão, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal
[1]
.

Ante o exposto
, CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA
, tornando-a definitiva, mediante a
CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA
.

É como
voto.

Belém __ de __ de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

[1]
Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

Belém, 13/03/2022